Tribunal: TJDFT
Processo: 0710277-76.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA – SLU. AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (GARI). TÉCNICO DE RESÍDUOS SÓLIDOS (AGENTE DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS). DESVIO DE FUNÇÃO. ANALISTA DE RESÍDUOS SÓLIDOS (ASSISTENTE DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS). NÃO COMPROVAÇÃO. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso quando, embora o apelante reconheça que o autor realiza as atividades mencionadas por ele, defende que elas se inserem nas atribuições do cargo ocupado pelo autor, razão pela qual não haveria desvio de função. É certo que a investidura em cargo público depende de prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração (art. 37, II, da Constituição Federal). O exercício pelo servidor público de funções atribuídas a outro cargo público, para o qual não foi investido por meio de concurso público, configura desvio de função e, consequentemente, violação à Constituição Federal. Ao julgar o REsp 1.091.539, sob o rito dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese, reproduzida na súmula 378, de que reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes (Tema 14). No caso, em que pese o autor tenha sido admitido como gari e hoje realize atribuições diferentes, não é possível verificar o alegado desvio de função. O que ocorreu foi a reestruturação da carreira. Com a terceirização da mão-de-obra dos garis, houve a evolução do cargo de origem do autor que, hoje, denominado Técnico de Serviços Sólidos, possui como atribuição atividades de apoio administrativo e operacional, sob orientação e supervisão. Das alegações do próprio autor e depoimento dos informantes, extrai-se que as atividades desempenhadas por ele se inserem nas atribuições do cargo atual. Não se pode afirmar que o autor supervisiona os serviços de varrição e coleta de lixo, mas apenas que fornece apoio operacional àquela atividade, sob orientação e supervisão. O fato de serem fornecidos tablet e carro pelo réu não caracteriza a atividade de supervisão.